Tribunal: TJSP
Processo: 0010865-67.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média ou leve e a redução da perda dos dias remidos para o mínimo. Impertinência.

1) Reconhecimento da conduta

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta média ou leve e a redução da perda dos dias remidos para o mínimo. Impertinência.

1) Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Apreensão de uma porção de maconha que era utilizada pelo agravante e demais habitantes da cela. Adequada comprovação da materialidade delitiva por laudo de exame químico toxicológico. Autoria demonstrada pelos seguros relatos dos agentes penitenciários. Idoneidade deste elemento. Sanção coletiva não verificada. Clara situação de prática de fato previsto como crime doloso, sendo impertinente a desclassificação da conduta.

2) Redução da perda do tempo remido. Descabimento. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento.